Tribunal: STF
Processo: RE 1449034
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Doc. 5):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE JUIZ DA COORPRE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PORTARIA CONJUNTA Nº 048/2006 DESTE TJDFT. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL Nº 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). 



    1. O magistrado que atua na COORPRE está investido dos poderes necessários para emitir decisão de mérito sobre as questões discutidas nos processos a ela encaminhados, em observância ao disposto nos arts. 2º, caput e §3º, 5º e 8º, ambos da Portaria Conjunta 048/2006 deste TJDFT. Preliminar rejeitada. 



    2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE nº 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 



    2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 



    2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital nº 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 



    2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei nº 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI). 



    3. Agravo de instrumento provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 10).



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, §2º, da ADCT; e os arts. 1º; 2º; 5º, caput, XXXVI e LXXVIII; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”, e XXIII; 100, §§2º, 3º e 4º; e 165 da Constituição Federal (Doc. 14, fl. 4).



    Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que o acórdão recorrido conferiu má aplicação ao Tema 792 da repercussão geral, pois o referido precedente versa sobre a inaplicabilidade imediata, às execuções judiciais em curso, da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto do RPV de 40 para 10 salários mínimos, ao passo que o caso sob análise trata da aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto do RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    Defende a aplicação imediata da Lei 6.618/2020, ante sua natureza jurídica processual.



    Aduz que é nítido o equívoco quanto à aplicação da Lei 3.624/2005 para indeferimento da retificação do pagamento preferencial do precatório ao montante máximo de 100 (cem) salários mínimos, pois implicou em nítida violação ao art. 102, §2º, do ADCT da Constituição Federal, o qual dispõe que tal adiantamento será atendido até o valor equivalente ao quíntuplo fixado na norma vigente, qual seja, a Lei nº 6.618/2020 (Doc. 14, fl. 8).



    Sustenta, nessa linha, que a Lei em foco foi publicada anteriormente ao pagamento da preferência, portanto, não merece prosperar a alegação de inaplicabilidade da norma em vigor, pois o processo está em curso e o pedido foi realizado a tempo e modo para sanar o erro quanto ao limite do teto a ser utilizado para fins de pagamento (Doc. 14, fl. 9). Assim, entende que o acórdão recorrido, a despeito de aplicar o princípio da segurança jurídica, acabou por violá-lo.



    Assevera que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do afrontado art. 165, da CRFB/88 (Doc. 14, fl. 11). Nesse contexto, destaca que a interpretação extensiva conferida pelo Tribunal de origem acabou por violar o princípio da separação dos poderes.



    Por fim, acresce que o acórdão recorrido violou a garantia individual da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB/88), ao relegar para pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação do precatório valor que, por expressa previsão constitucional, seria passível de adiantamento preferencial (Doc. 14, fl. 18).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 792/RG. No mais, inadmitiu-se o pelo extremo, por ausência de prequestionamento das normas apontadas como violadas (Doc. 21).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que aplicou o Tema 792, o recurso foi desprovido (Doc. 29).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 25), a ora recorrente refuta a incidência da Súmula 282 do STF.



    Nos autos da RCL 58620, ajuizada pela parte ora recorrente, cassei a decisão de inadmissibilidade e determinei o encaminhamento do RE a esta CORTE (Doc. 34), o que foi atendido pelo Tribunal de origem (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito apelo extremo.



    Assiste razão à parte recorrente.



    Efetivamente, conforme demonstrei no julgamento da RCL 58620, DJe de 27/03/2023, ajuizada pela parte ora recorrente, o Tribunal a quo deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral. A propósito, por economia processual, reproduzo os fundamentos da referida Reclamação:



    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Magnólia Nogueira Duarte contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0709743-89.2021.8.07.0000), que teria aplicado indevidamente a tese firmada no Tema 792-RG (RE 729.107, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A princípio, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, a qual deferiu o pedido da ora reclamante de pagamento da preferência constitucional no precatório, no montante de 100 (cem) salários mínimos, em conformidade ao que dispõem o art. 102, § 2º, do ADCT da Constituição Federal, e a Lei Distrital 6.618/2020; o que, contudo, para a surpresa da agravada, restou provido [...]



    Ao recurso extraordinário, manejado contra o acórdão que julgou totalmente procedente o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, foi negado seguimento pelo tribunal sob o fundamento de que essa Suprema Corte já assentou tese recursal no julgamento do RE 729107/DF (Tema 792), a qual se aplica na espécie.



    Corretamente, naqueles autos o autor interpôs competente agravo interno em recurso extraordinário, demonstrando que há distinção entre o precedente apontado e o apelo do recorrente.



    Lamentavelmente, o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 792 do STF, eis que o título executivo foi constituído sob a égide da Lei Distrital nº 3.624/2005, se tratando de situação jurídica já consolidada, e, por isso, resta inaplicável a Lei 6.618/2020 na espécie em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade.



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE n. 729.107/DF - TEMA 792) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada.



    O tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor. Com efeito, ao julgar a questão, essa Corte considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública [...]



    Lado outro, os recursos do reclamante objetivam atacar acórdão que reconheceu a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade da Lei Distrital vigente que versa sobre o limite do teto para expedição de RPV, qual seja, a Lei 6.618/2020, que o aumentou de 10 para 20 salários mínimos. 



    Ora, Excelência, há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão reclamada e a hipótese vertente, uma vez que se referem à aplicação de Leis em situações diversas. Quanto à primeira, trata-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem. Quanto à segunda, vale reiterar, a Lei foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, e, no mérito, a procedência da “presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 792 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência”.



    […]



    Na presente hipótese, a parte Reclamante possui razão.



    Na origem, decidiu-se pela incidência do Tema 792-RG ao caso com base na seguinte fundamentação (eDoc. 3, fls. 220-221):



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso. (RE 729.107 – Tema 792).



    [...]



    Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual.



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquelas descritas nos referidos representativos (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil).”



    A parte Reclamante aponta indevida aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema 792-RG, no qual aprovou-se a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Naquele Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. 



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 



    Observe-se que a Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor:



    “Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.



     



    No julgamento do referido RE 729.107 (Tema 792), salientei que em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, a violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé é evidente.



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a “aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais” (ADI 5100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de “lei de redução”: “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”.



    Não há, portanto, qualquer dúvida de que a tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos.



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicável nessa demanda).



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. 



    E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792-RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia. 



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo. A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade – e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores.



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. 



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. 



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023”.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica.



    2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”.



    3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes.



    4. Recurso de Agravo provido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal” (Rcl 54470 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/2/2023).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.



    2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos.



    3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 52.551-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restaurar a decisão do Juízo de 1º grau.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente